Tribunal: TJMT
Processo: 1030958-95.2025.8.11.0000
Relator(a): JONES GATTASS DIAS
Órgão julgador: JONES GATTASS DIAS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-12-09
Data de publicação: 2026-01-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1030958-95.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a).
JONES GATTASS DIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS - CNPJ: 03.439.239/0001-50 (AGRAVADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (AGRAVANTE), JULIETE MOREIRA LUZ - CPF: 692.641.801-25 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. JONES GATTASS DIAS.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. PROCEDIMENTO DE ALTA COMPLEXIDADE. EMBOLIZAÇÃO DE ANEURISMA CEREBRAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS. DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO CONFORME REPARTIÇÃO DE COMPETÊNCIAS. RESPONSABILIDADE PRIMÁRIA DO ESTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão que deferiu tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá viabilizassem, no prazo de 24 horas, procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo, permanecendo ao Município de Barra do Garças a responsabilidade pelo transporte da paciente. A decisão agravada foi parcialmente suspensa em sede liminar para direcionar o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, com responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é possível o redirecionamento do cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, em razão da classificação do procedimento como de alta complexidade; e (
ii
) estabelecer se o Município de Cuiabá pode permanecer no polo passivo da demanda com responsabilidade subsidiária diante da solidariedade entre os entes federativos.

III. Razões de decidir

3. A alegação de ilegitimidade passiva constitui inovação recursal, pois não foi submetida ao juízo de primeiro grau, o que impede sua análise em agravo de instrumento sob pena de supressão de instância.

4. A prestação de serviços de saúde é de responsabilidade solidária entre os entes federativos, nos termos do art. 196 da Constituição Federal e da tese firmada no Tema 793 do STF.

5. A classificação do procedimento de embolização de aneurisma cerebral como de alta complexidade, conforme tabela SIGTAP, indica a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso segundo as regras de repartição de competências do SUS.

6. O direcionamento do cumprimento da obrigação ao Estado não afasta a responsabilidade solidária dos demais entes, devendo o Município de Cuiabá permanecer no polo passivo com responsabilidade subsidiária para assegurar a efetividade do direito fundamental à saúde.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento:
“1. O procedimento de alta complexidade deve ser direcionado primariamente ao Estado, conforme a repartição de competências do SUS e a tese firmada no Tema 793 do STF. 2. A responsabilidade solidária dos entes federativos autoriza a manutenção do Município no polo passivo, com responsabilidade subsidiária para garantir o atendimento integral do paciente.”

Dispositivos relevantes citados:
CF, art. 198, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Agravo de Instrumento
interposto pelo Município de Cuiabá contra decisão proferida pelo
j
uízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças, nos autos da ação de obrigação de fazer n
.
1007768-91.2025.8.11.0004.

A decisão agravada deferiu a tutela de urgência para determinar que o Estado de Mato Grosso e o Município de Cuiabá, no prazo de 24 horas, viabilizassem à paciente a realização do procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo, ficando o Município de Barra do Garças responsável pelo transporte da paciente.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, uma vez que a paciente é residente no Município de Barra do Garças, interior do Estado de Mato Grosso. Argumenta que, sendo a parte autora residente em outro município, recai sobre este, em concorrência com o Estado de Mato Grosso, a responsabilidade pelo tratamento médico requerido.

No mérito, alega que o tratamento pleiteado não se inclui na atenção básica, conforme Tabela SIGTAP, sendo de média/alta complexidade, cuja responsabilidade é do Estado de Mato Grosso. Invoca o Tema 793 do STF, que determina o direcionamento do cumprimento conforme as regras de repartição de competências.

Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para suspendê-la em face do Município de Cuiabá, por não ser o ente responsável para cumprir com a obrigação. Subsidiariamente, pede que sejam atribuídas obrigações menos acentuadas ao Município em comparação ao Estado de Mato Grosso, nos termos do entendimento firmado pelo STF junto ao Tema 793.

Em decisão liminar,
foi
deferi
do
parcialmente o pedido de efeito suspensivo ao agravo para sobrestar os efeitos da decisão agravada exclusivamente em relação ao Município de Cuiabá, até o julgamento do mérito deste recurso, direcionando o cumprimento da obrigação ao Estado de Mato Grosso, mantendo-se a responsabilidade subsidiária do Município de Cuiabá em caso de descumprimento pelo ente estadual, além de permanecer a responsabilidade do Município de Barra do Garças pelo transporte.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, argumentando que a solidariedade não afasta o direcionamento primário ao ente responsável, conforme pactuações administrativas. Refuta o pedido de exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo, argumentando que o Tema 793 não autoriza a exclusão de entes públicos, mas sim a inclusão do ente primariamente responsável ou o redirecionamento da obrigação. Requer o desprovimento do agravo, mantendo o Município de Cuiabá no polo passivo, com possibilidade de redirecionamento conforme as regras de competência e pactuação.

O Município de Barra do Garças também apresentou contrarrazões, sustentando que a responsabilidade pela prestação do serviço de saúde é solidária entre os entes federativos, conforme o artigo 196 da Constituição Federal e o Tema 793 do STF. Argumenta que, mesmo não sendo o domicílio da paciente, o Município de Cuiabá possui estrutura hospitalar adequada para realizar o procedimento de alta complexidade, e por isso pode ser legitimamente demandado. Destaca a urgência do caso concreto, envolvendo risco de morte por aneurisma cerebral, e critica a concessão do efeito suspensivo ao agravo, alegando que isso representa um
“perigo da demora reverso”
. Requer o desprovimento do agravo, a reconsideração da decisão monocrática e a manutenção da responsabilidade solidária dos entes públicos envolvidos.

A parte
requerente
apresentou contrarrazões, defendendo a
decisão agravada, por se tratar de medida judicial que efetiva, com acerto e proporcionalidade, a proteção do direito fundamental à saúde diante de quadro clínico grave e urgente. Argumenta que a situação de urgência
se encontra
plenamente evidenciada nos autos, com documentação médica demonstrando a necessidade imediata da realização do procedimento cirúrgico, essencial para o tratamento da condição de saúde da parte autora, não podendo ser postergado sem risco concreto à sua integridade física. Sustenta que o suposto prejuízo invocado pelo agravante possui natureza meramente administrativa e financeira, não se podendo equiparar, em termos de relevância e urgência, ao risco concreto de agravamento do quadro clínico da paciente. Requer o desprovimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pelo provimento parcial do recurso, a fim de direcionar o cumprimento da obrigação, primariamente, ao Estado de Mato Grosso, considerando que o procedimento cirúrgico de embolização de aneurisma cerebral é classificado como procedimento de média/alta complexidade.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Preliminar – Ilegitimidade passiva

O agravante suscita, preliminarmente, a sua ilegitimidade passiva. Contudo, verifico que tal questão não foi arguida perante o Juízo de primeiro grau, configurando inovação recursal.

Com efeito, ao analisar os autos de origem, constato que o Município de Cuiabá não apresentou qualquer manifestação prévia à decisão liminar, não tendo sido oportunizada ao magistrado singular a apreciação da preliminar ora suscitada.

Nesse contexto, o conhecimento dessa matéria diretamente por este Tribunal implicaria indevida supressão de instância. O agravo de instrumento, como recurso de fundamentação vinculada, deve se ater aos fundamentos da decisão recorrida, não podendo inovar em questões não apreciadas pelo juízo de primeiro grau.

A jurisprudência desta Corte se posiciona no sentido de que, mesmo em se tratando de matérias de ordem pública, é imprescindível o seu prévio debate na origem para que possam ser analisadas na instância superior. A propósito,
mutatis mutandis
:

EMENTA AGRAVO INTERNO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CIVIL PÚBLICA AMBIENTAL –– DEFERIMENTO DE LIMINAR COM IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES – REQUERIMENTO DE CONEXÃO COM AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO DE MÉRITO RELACIONADA À ANULAÇÃO DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – MATÉRIA ESTRANHA AO FEITO QUE DISCUTE APENAS EVENTUAL RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL POR DANO AMBIENTAL – NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
1. Conforme precedentes do STJ, as matérias não enfrentadas pelo juízo da origem, ainda que de ordem pública, não podem ser analisadas em sede de agravo de instrumento, por incorrer em supressão de instância.
2. Não se conhece do recurso quando as matérias tratadas são estranhas ao próprio feito.

(TJMT, AI n. 1009978-98.2023.8 .11.0000, Rel. Desa. Helena Maria Bezerra Ramos, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 13.5.2024) (Destaquei)

Ademais, o conhecimento das preliminares neste momento processual poderia resultar no exaurimento da análise da ação mandamental em primeiro grau, o que não se coaduna com a natureza do agravo de instrumento, que visa apenas impugnar decisões interlocutórias específicas, sem adentrar no mérito da demanda principal.

Portanto,
não conheço
da preliminar de ilegitimidade passiva do agravante.

Mérito

O cerne da controvérsia reside em definir se, diante da natureza do procedimento cirúrgico requerido (embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo), classificado como de alta complexidade, é possível direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, nos termos do Tema 793 do STF.

Para a adequada compreensão da matéria, é necessário analisar a estrutura organizacional do Sistema Único de Saúde (SUS) e a divisão de competências entre os entes federativos na prestação dos serviços de saúde.

O Sistema Único de Saúde (SUS), instituído pela Lei n
.
8.080/1990, organiza-se de forma regionalizada e hierarquizada, conforme previsto no art. 198, I, da Constituição Federal. Essa hierarquização se materializa na divisão dos serviços de saúde em níveis de complexidade: atenção básica (baixa complexidade), média complexidade e alta complexidade.

A atenção básica ou primária constitui o primeiro nível de atenção à saúde, caracterizando-se por um conjunto de ações de saúde, no âmbito individual e coletivo, que abrange a promoção e a proteção da saúde, a prevenção de agravos, o diagnóstico, o tratamento, a reabilitação e a manutenção da saúde. É desenvolvida principalmente pelos municípios, por meio das Unidades Básicas de Saúde (UBS) e Estratégias de Saúde da Família (ESF).

A média complexidade compreende ações e serviços que visam atender aos principais problemas e agravos de saúde da população, cuja complexidade da assistência na prática clínica demande a disponibilidade de profissionais especializados e a utilização de recursos tecnológicos para o apoio diagnóstico e tratamento. Inclui consultas especializadas, exames de média complexidade e alguns procedimentos cirúrgicos ambulatoriais.

Já a alta complexidade envolve procedimentos que, no contexto do SUS, envolvem alta tecnologia e alto custo, objetivando propiciar à população acesso a serviços qualificados, integrando-os aos demais níveis de atenção à saúde. São exemplos de procedimentos de alta complexidade: cirurgias cardiovasculares, neurocirurgias, procedimentos de
neurorradiologia
intervencionista, tratamento de queimados, assistência em
traumato
-ortopedia, procedimentos de reprodução assistida, entre outros.

Essa divisão em níveis de complexidade reflete-se na distribuição de competências entre os entes federativos. De modo geral, os municípios são responsáveis pela atenção básica, os estados pela coordenação da média complexidade e a União pela gestão da alta complexidade, embora existam pactuações específicas que podem alterar essa distribuição, conforme as realidades locais e regionais.

Nesse contexto, o Supremo Tribunal Federal, ao julgar o Tema 793 de Repercussão Geral, fixou a seguinte tese:

Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Essa tese reconhece a responsabilidade solidária dos entes federativos na prestação de serviços de saúde, mas também estabelece a necessidade de observância das regras de repartição de competências administrativas, permitindo ao juiz direcionar o cumprimento da obrigação ao ente primariamente responsável, conforme a organização do SUS.

No caso em análise, o Município de Cuiabá trouxe aos autos a Tabela Sistema de Gerenciamento da Tabela de Procedimentos, Medicamentos e OPM do SUS
(SIGTAP)
, que classifica o procedimento de embolização de aneurisma cerebral maior que 1,5 cm com colo largo como de alta complexidade, conforme se verifica no documento juntado com a petição inicial
(Id 313476362, fls. 3)
.

Essa classificação atrai, em princípio, a responsabilidade primária do Estado de Mato Grosso pelo fornecimento do procedimento, conforme as regras de repartição de competências do SUS, o que justifica o direcionamento inicial da obrigação ao ente estadual, nos termos do Tema 793 do STF.

Importante ressaltar, contudo, que o direcionamento da obrigação ao Estado não implica a exclusão do Município de Cuiabá do polo passivo da demanda, nem afasta sua responsabilidade solidária. O que se estabelece é apenas uma ordem de preferência no cumprimento da obrigação, direcionando-a primariamente ao ente que, segundo as regras administrativas do SUS, detém a responsabilidade principal pelo fornecimento do serviço.

Ante o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
,
para direcionar o cumprimento da obrigação primariamente ao Estado de Mato Grosso, permanecendo o Município de Cuiabá com responsabilidade subsidiária em caso de descumprimento pelo ente estadual, além de manter a responsabilidade do Município de Barra do Garças pelo transporte da paciente.

É como voto.

JONES GATTASS DIAS

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/12/2025